Tribunal: STM
Processo: 7000946-93.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000946-93.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELTON RIAN FERREIRA RAMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz
Natural, para declarar a nulidade da APM nº 7000087-87.2018.7.08.0008, desde a
fase da instrução criminal em que o Magistrado a quo passou a exercer a
jurisdição monocrática no Processo, em decorrência da questionável declinação
de competência efetuada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 8ª CJM. Ademais, fixou a competência do citado Colegiado de 1º
grau para o processo e o julgamento da citada APM, à qual respondem os ex-
Marinheiros ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO e KELTON RIAN FERREIRA RAMOS,
nos termos do voto do Revisor Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) rejeitava a preliminar, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença, por entender estar
preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
S UPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000946-93.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: KELTON RIAN FERREIRA RAMOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. LICENCIAMENTO
DO AGENTE DAS FORÇAS ARMADAS. PRAÇA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. INCIDÊNCIA DO
POSTULADO "TEMPUS REGIT ACTUM". LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LOJMU.
COMPETÊNCIA DO ESCABINATO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O PROCESSO E O
JULGAMENTO. JUÍZO NATURAL. BASE PRINCIPIOLÓGICA. CÂNONES DA JURISDIÇÃO
CASTRENSE. TESE EMANADA DO IRDR DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. A arguição de nulidade da Sentença tem caráter preponderante, mormente diante da
flagrante violação aos ditames relativos à definição da competência para os atos de
instrução criminal de natureza colegiada e a respectiva consecução do julgamento do
processo. Por estampar questão intransponível, deve ser apreciada em sede de preliminar,
sobretudo quando suscitada pela PGJM.

2. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da Justiça
Militar da União - LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao
julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza militar. Essa
definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar,
destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se,
ainda, contextualizar os eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.

3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de
fatos configuradores de crime castrense, atribuído aos praças, recai sobre o Colegiado de
1ª grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal dos agentes
(militares da ativa - praças), por ocasião da prática ilícita. Incidência do brocardo "tempus
regit actum". Dessa maneira, o superveniente licenciamento dos praças das Forças
Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial. Evocação do Princípio
do Juiz Natural.

4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.

5. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, diante do reconhecimento de nulidade processual, em sede de
preliminar na Apelação, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal. Ademais, tal providência tem o condão de propiciar a eficaz prestação
jurisdicional no âmbito da JMU.

6. Acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada pela PGJM. Decisão
majoritária.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela PGJM,
calcada na violação ao Princípio do Juiz Natural, para declarar a nulidade da APM nº 7000087-
87.2018.7.08.0008, desde a fase da instrução criminal em que o Magistrado "a quo" passou a exercer a
jurisdição monocrática no Processo, em decorrência da questionável declinação de competência efetuada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM. Ademais, em fixar a
competência do citado Colegiado de 1º grau para o processo e o julgamento da citada APM, à qual
respondem os ex-Marinheiros ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO e KELTON RIAN FERREIRA RAMOS.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: KELTON RIAN FERREIRA RAMOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, publicada em 16.5.2019, que absolveu o
ex-MN-RM2 KELTON RIAN FERREIRA RAMOS do crime capitulado no art. 195, "caput", do CPM, na condição
de partícipe, com fundamento no art. 439, letra "b", do CPPM.

2. Nos autos da Ação Penal Militar nº 0000087-87.2018.7.08.0008, o Ministério Público Militar
ofereceu a denúncia, recebida em 22.5.2018, contra ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO e KELTON RIAN
FERREIRA RAMOS, dando-os como incursos no crime de Abandono de Posto, previsto no art. 195, "caput", do
CPM, por ter o primeiro abandonado o local de serviço sem ordem superior, e o segundo, na qualidade de
partícipe, ajudado aquele a se evadir da OM (Evento 7, documentos 3 e 4, pp. 3-4, do Processo de origem).

2.1. Segundo a Exordial acusatória o ex-Marinheiro ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO estava
escalado para o serviço de Auxiliar da Sala de Estado (Patrulha) à Estação Radiogoniométrica da Marinha em
Belém/PA, em 3.3.2018, no terceiro quarto de hora (de 16h às 20h e de 4 as 8h), conforme detalhe de
serviço da citada OM.

2.2. Relatou que, por volta das 20h30min, o MN SAMPAIO evadiu-se do interior da Organização
Militar, trajando uniforme de treinamento físico militar, e se dirigiu inicialmente à sua residência e, logo em
seguida, para uma festa de despedida de recrutas. Consignou o Órgão ministerial que, para sair do Interior
da Organização Militar sem ser notado, o MN SAMPAIO contou com o auxílio do ex-Marinheiro KELTON
RIAN FERREIRA RAMOS, escalado de sentinela do portão principal no quarto de hora de 20h às 24h, o qual
obstruiu intencionalmente a câmera do circuito interno de TV com uma prancheta, de modo que não fosse
registrada a passagem do outro militar pelo local.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3

2.3. Destaca que, por volta das 3h15min, o 2º Sargento RAMYLSON SOUSA CARDOSO, contramestre,
ao realizar uma ronda de rotina, tomou conhecimento de que o MN SAMPAIO havia deixado uma "muda" de
roupa na guarita e, ao procurar pelo militar inicialmente no alojamento de Cabos e Marinheiros, promovendo
buscas no Interior da Organização Militar, constatou a ausência do MN SAMPAIO de seu local de serviço,
comunicando o fato ao Oficial de Serviço, 1º Sargento SERGIO DO NASCIMENTO BARBOSA. E que,
finalmente, o MN SAMPAIO regressou para bordo as 4h25min, trazido pelo Marinheiro-Recruta DÉLIO
FELICIDADE DAS NEVES JUNIOR, aparentando estar desorientado e com sinais de possível estado de
embriaguez, ocasião em que admitiu aos seus superiores que estava retornando de uma festa.

3. Foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa: Suboficial SERGIO DO
NASCIMENTO BARBOSA; 2º Sargento RAMYLSON SOUSA CARDOSO; Marinheiro LÁZARO DA SILVA MONTEIRO;
Marinheiro-Recruta DÉLIO FELICIDADE DAS NEVES JUNIOR; e Marinheiro ABNAYLDSON DO NASCIMENTO
ARAÚJO DE SOUZA. Na mesma ocasião, ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO e KELTON RIAN FERREIRA RAMOS
foram interrogados (Eventos 174 e 175 do Processo de origem).

4. Em 10.1.2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha julgou-se incompetente para
apreciar e julgar o presente feito, declinando para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar a quem o processo já havia sido distribuído, com fulcro no art. 30,
I-B, da Lei nº 8.457/1992, com redação da Lei nº 13.774/2018 (Evento 132 do Processo de origem).

5. O Ministério Público Militar apresentou suas alegações escritas, pugnando para que fosse julgada
procedente a pretensão veiculada na denúncia contra ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO e KELTON RIAN
FERREIRA RAMOS, para a respectiva condenação de ambos pela prática do ilícito previsto no artigo 195,
"caput", do Código Penal Militar (Evento 187 do Processo de origem).

6. A Defesa de KELTON RIAN FERREIRA RAMOS apresentou suas alegações escritas, requerendo a
absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, por ter incidido em erro de fato, nos
termos do art. 36 do CPM e, caso não fosse acolhida essa tese, fosse fixada a pena no mínimo legal e
concedido o do benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606
do CPPM (Evento 191 do Processo de origem).

7. A Defesa de ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender que o fato não constitui infração penal.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com incidência das
atenuantes previstas no art. 72, inciso II e III, alínea "b", do CPM, bem como a concessão da suspensão
condicional da pena, nos termos do artigo 84 do CPM (Evento 195 do Processo de origem).

8. Na Sessão de Julgamento de 16.5.2019, conduzindo o feito de forma monocrática, o Juiz Federal
da Justiça Militar da 8ª CJM julgou procedente a denúncia em relação ao réu ALEF RICARDO CAMPOS
SAMPAIO, condenando-o como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade. Porém, absolveu o réu
ex-MN-RM2 KELTON RIAN FERREIRA RAMOS do crime capitulado no art. 195, "caput", do CPM, com
fundamento no art. 439, letra "b", do CPPM. A Sentença recorrida foi publicada eletronicamente na mesma
Sessão (Evento 191 do Processo de origem).

9. A Defesa de ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO foi intimada da Sentença e deixou transcorrer o
prazo legal para interposição de recurso, ocorrendo o respectivo trânsito em julgado em 14.6.2019, o que foi
certificado pelo Juízo "a quo" (Evento 225 do Processo de origem). O sentenciado ainda interpôs o recurso de
apelação em 4.7.2019, que teve o seu seguimento negado pelo Dr. JOSÉ MAURICIO PINHEIRO DE OLIVEIRA,
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, tendo em vista a intempestividade do recurso (Eventos
230 e 239 do Processo de origem).

10. O Ministério Público Militar tomou ciência da Sentença em 22/5/2019 e, na mesma data, interpôs
recurso de apelação (Eventos 211 e 212 do Processo de origem).

11. Em suas razões do Apelo, o Órgão Ministerial requer seja reformada a Sentença recorrida para
condenar o acusado KELTON RIAN FERREIRA pela prática do crime previsto no art. 195, "caput", do CPM, nos
termos formulados nas alegações finais escritas, ocasião em que teria demonstrado que os acusados são

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
imputáveis, detinham potencial conhecimento da ilicitude de suas condutas e deles era exigível
comportamento diverso, não havendo nos autos, portanto, causa de exclusão de ilicitude do fato ou de
culpabilidade dos acusados. Especificamente em relação ao apelado, argumenta que:

"(...) Considerando que a sentença reconhece a prova dos autos como efetiva para a
comprovação da prática da conduta, a matéria levada à apreciação dessa corte cinge-se à
análise da questão de direito, sobre o enquadramento penal típico.

Nesse particular, a despeito da opinião do Juízo sobre a capitulação penal, a sentença
merece ser revista para condenar o acusado KELTON RIAN nos termos da denúncia e
alegações finais escritas.

Isso se diz por que a realização do delito de favorecimento real (CPM, art. 351) - hipótese
penal sugerida na sentença - pressupõe a existência de um crime antecedente, já
consumado, o que não havia no caso dos autos. Essa situação se passaria igualmente em
caso de favorecimento pessoal (CPM, art. 350) - talvez o tipo mais próximo do caso,
embora também não adaptável pela mesma razão.

Com efeito, no momento em que o acusado KELTON RIAN obstruiu a câmera de vigilância,
sua intenção era justamente favorecer à prática do delito de abandono de local de serviço
(CPM, art. 195), portanto, trata-se de uma conduta anterior à consumação do delito por
parte do então MN SAMPAIO.

Assim, se a conduta do ex-MN KELTON funcionou como auxílio à prática do delito,
naturalmente deverá ser subsumida à regra do artigo 53 do Código Penal Militar, e não a
tipos penais consequenciais, como são os casos de favorecimento (real ou pessoal).".
(Evento 218 do Processo de origem).

12. Em suas contrarrazões, a Defesa do apelado pugnou para que seja negado provimento ao
recurso ministerial, mantendo-se a sentença recorrida em seus exatos termos, por ser medida de mais
inteira justiça e, em caso de ser provida a pretensão do Parquet militar, que seja reconhecido o estado de
necessidade, por entender que o apelado acreditava na existência de situação de fato que tornaria a
conduta legítima, configurando-se o erro de fato, na forma do art. 36 do CPM (Evento 226 do Processo de
origem).

13. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Maria de
Nazaré Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, a qual opinou, preliminarmente, pelo
afastamento da competência declinada pelo Conselho de Justiça Permanente em favor do Juízo monocrático,
por aplicação das alterações trazidas pela Lei nº 13.774/2018 à LOJM (Lei nº 8.457/1992). E, no mérito,
opinou pelo provimento da presente Apelação, para que seja reformada a Sentença recorrida, condenando o
ex-MN KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, na condição de partícipe, pela prática do crime previsto no art. 195,
"caput", do CPM.

14. Registre-se que, conforme certificado nestes autos (Eventos 10 e 11), o apelado impetrou o
Habeas Corpus nº 177.853, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, contra suposto ato provável desta
Corte nos autos desta Apelação nº 7000946- 93.2019.7.00.0000. Porém, o pedido de liminar foi indeferido
em 5.11.2019, por não vislumbrar teratologia ou flagrante ilegalidade. Posteriormente, em Decisão exarada
em 29.4.2020, o Ministro Luiz Fux negou seguimento ao referido HC. Operou-se o trânsito em julgado do
referido pronunciamento judicial, em 12.5.2020.

15. O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.

16. A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3

VOTO

O presente Processo satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
(suscitada pela PGJM)

O Juiz Federal da JMU da Auditoria da 8ª CJM, conforme a sua peculiar interpretação do art. 30,
I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União - LOJMU), com a alteração
promovida pela Lei nº 13.774/2018, introduziu questionável componente neste feito.

Diante de entendimento pessoal a respeito da competência para a condução da instrução criminal e
o julgamento do feito em tela, o referido Juiz convocou o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJ Mar), o qual, em Sessão de 10.1.2019, deliberou sobre o tema. Em decorrência, decidiu pela
incompetência do Colegiado para apreciar e julgar o processo. Na sequência, declinou em favor do Juiz
Federal da JMU, para que fosse observado o critério de distribuição originária.

O referido Conselho de Justiça, calcado na condição pessoal do acusado, diante de sua exclusão das
fileiras das Forças Armadas, formalizou a dita declinação da competência para o processamento da Ação
Penal Militar (APM) em tela.

Assim, a partir daquele momento o Juiz Federal da JMU da referida Auditoria passou a exercer a
jurisdição monocrática no Processo.

Exsurge questão de âmbito processual, capaz de impor nulidade ao feito.

Constatado inexistir qualquer manifestação do Órgão Ministerial, na condição de Recorrente, a
respeito do tema, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, argui a nulidade absoluta do Processo e
da respectiva Sentença recorrida, diante do exercício da jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM.

Em decorrência, a PGJM pugna pela fixação da competência do CPJ Mar para processar e julgar os ex-
MNs KELTON e SAMPAIO, consoante a imputação de prática de crime militar que sobre eles recai (Apelação
nº 7000946-93.2019.7.00.0000, Evento 6).

A hipótese suscitada consubstancia violação ao Princípio Constitucional do Juiz Natural, nesta seara
de Justiça Castrense. A rigor, encontram-se eivados de nulidade, além da Sentença, os atos instrutórios que
exigiriam a participação do Colegiado "a quo" (produção de prova oral, dentre outros), porquanto realizados
perante autoridade judiciária incompetente.

O vértice da problemática está relacionada com a alteração legislativa implementada na LOJM, no
que tange à definição das competências dos órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º grau - Juiz
Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça - quando do julgamento de agente
civil, ao qual se imputa a prática de crime de natureza militar.

Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares na 1ª Instância
da JMU, restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.

Ademais, a literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão
de todas as questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando
a sua pronta solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada
consolidação da jurisprudência. E o presente caso estampa essa necessidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
Contudo, em qualquer conjuntura, o deslocamento da competência, nas hipóteses cabíveis, deve ser
feito com a observância de critérios basilares, não sendo conveniente desconsiderar as formalidades
procedimentais e os seus ritos específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se inalteradas e a sua
eventual inobservância poderá dar azo à usurpação da competência de outrem.

A mencionada declinação de competência realizada pelo Colegiado "a quo" em favor do Magistrado
togado foi operada com equívoco. Inaugurou a jurisdição monocrática do Juiz Federal da JMU, em
descompasso com o Princípio do Juiz Natural.

Importa lembrar que a competência do CPJ segue delineada nos arts. 27 e 28, ambos da LOJM, com
nova redação, os quais estabelecem:

Art. 27. Compete aos Conselhos:

I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;

II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).

(...)

Art. 28. Compete ainda aos Conselhos:

(omissis)

V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento; (...).

À evidência, a deliberação do Colegiado "a quo", diferente de outros casos já examinados neste
Tribunal, não refletiu a usurpação competencial outrora verificada noutras ocasiões (quando o juiz toma para
si a condução processual). Neste diapasão, a suposta questão incidental relativa a processo em tramitação,
inclusive no tocante à definição de competência foi, em tese, observada. Neste sentido, a deliberação do
Conselho de Justiça orientou-se conforme o preconizado no art. 28, inciso V, da vigente LOJM.

Portanto, como visto nestes autos, apenas o Colegiado do Juízo "a quo" está legitimado para o
exercício de reconhecimento de sua eventual incompetência. Mas, infelizmente, desta vez, na essência, a
Decisão em análise laborou em equívoco.

A declinação da competência em favor da jurisdição monocrática do Juiz Federal da JMU malfere o
Princípio do Juiz Natural. Com efeito, veiculou a nulidade que maculou o Processo. Foi inaugurada nova fase,
na qual a condução da instrução processual e a realização do julgamento foi operada por Juiz incompetente.

Nessa senda, conforme dito, é perfeitamente plausível a nulificação do Processo, a partir da
consecução desta infringência de âmbito constitucional (Juiz Natural).

O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, é proveniente do STM. A
sua Exposição de Motivos é insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos
civis, nos seguintes termos:

"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos civis,
até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor
[denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar.".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte redação:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)

I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;

I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)

I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018.).

A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis não estarem sujeitos à
hierarquia e à disciplina militares, mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas.

Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns julgados do STF sinalizando que os civis não
deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a
compreensão dos valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras
idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.

Entretanto, a situação concreta relativa aos acusados, ex-Marinheiros, deve ser vista de outra forma,
pois, à época dos fatos que lhes foram imputados, eles mantinham os seus vínculos funcionais com a
Marinha do Brasil, ou seja, eram militares da ativa. Nessa senda, a conduta perpetrada entrelaça-se com a
atividade castrense, trazendo repercussões no tocante aos valores tutelados.

A presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma de Escabinato, é
essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe são inerentes, na
profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação jurisdicional nesta
esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base principiológica de sua existência.

Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).

Nesta equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de natureza militar. No entanto,
para efeito de definição competencial (se Juízo monocrático ou Escabinato), é realizada substancial
diferenciação. Numa vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação
funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca
teve qualquer vínculo com as Forças Armas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.

Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético
estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale comentar que a solidez das instituições
castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos citados Postulados.

Importa ressaltar que a discussão travada neste Processo não guarda bases de identificação com a
situação que decorre da definição do foro especial por prerrogativa de função (agente político, por exemplo).
Nela, evidentemente, prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional justificadora
do foro "privilegiado" implica a alteração da competência, sem qualquer tratamento diferenciado. Note-se
que os aspectos acima retratados não têm qualquer relação comparativa com a situação daquele que
detinha a condição de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos, por alguma razão,
deixou de ostentá-la. Evidentemente, o crime continua sendo de natureza castrense e conclama a jurisdição
da JMU.

O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente desta condição estabeleceria a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.

Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese arguida, estar-se-ia aceitando que a
desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria
estampada a permissão de que o próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o
órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual
reside o Escabinato, subtraindo do Colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares.

Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato.

Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na caserna
e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão comportamental.
Logo, é esperado que saiba se pautar adequadamente no convívio com os colegas, bem como no meio civil.
A rigor, embora excluído, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de contingente militar.

Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os
padrões de conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual impera a observância de valores
inegociáveis.

Por isso, sob esse foco também, destaca-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado
tratamento da eventual infringência aos vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e
comprometeram a estrutura basilar das Forças Armadas.

Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os
valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto
de quem conhece e pratica tais atributos.

Dessa forma, como excluir o Escabinato deste mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao Juízo
monocrático?

Se tais concepções forem alijadas do Órgão Julgador de 1º grau, fatalmente haverá risco de falha na
prestação jurisdicional por faltar componente elementar. O equilíbrio, segundo a concepção histórica da JMU,
deriva da constituição do Escabinato.

Situação similar à trazida nestes autos já foi enfrentada pelo STJ.

A diferenciação exsurge da situação envolver policial militar licenciado das fileiras do contingente do
Órgão de Segurança Pública que integrava, em momento posterior à consumação do delito que lhe era
imputado.

No enfoque, importa considerar que a Justiça Militar Estadual, em nenhuma hipótese, processa e
julga civis, aspecto que a difere da JMU (processa e julga civis e militares). Assim, restou firmado o
entendimento de que o parâmetro fixador do Juiz Natural remete ao momento da prática ilícita.

Como consectário, equacionado no âmbito do cogitado precedente, a perda superveniente da
condição de policial militar não interfere na afirmação da competência da Justiça Militar Estadual.

Nesse sentido, trago à colação a Ementa do precedente consolidado na jurisprudência do STJ:

"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE
SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar
cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia do juízo natural, a
competência deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o recorrente apresentava

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração
fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento.". (Grifos nossos.)
(STJ. RHC nº 20.348/SC. Relatora Ministra Dra. Maria Thereza de Assis Moura. Órgão
Julgador: 6ª Turma. Julg.: 24.6.2008. Public.: DJe de 1º.9.2008.)

Corroborando, do Voto condutor daquele julgado, vale destacar, ainda, o seguinte trecho:

"O argumento central do recurso é, em síntese, que a redação constitucional do § 4º do
artigo 125 da Constituição da República é clara ao limitar a competência da Justiça Militar
Estadual de processar e julgar apenas os militares dos Estados, excluindo, portanto, o civil.

Entende o recorrente, neste sentido, que embora fosse militar à época dos fatos, deixou de
sê-lo 4 meses antes da instauração do inquérito policial militar, o que importaria em
reconhecer a possibilidade de um civil ser processado perante Justiça incompetente,
contrariando disposição constitucional expressa.

(...)

É que entendo deva ser a competência fixada em função da qualidade que o recorrente
apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de
alteração fática posterior (exoneração). A Justiça Militar é Justiça especializada, e a sua
competência é prevista pela Constituição Federal, constituindo o juízo natural para o
julgamento de crimes como o da espécie, isto é, crime militar cometido por militar no
exercício da função. A garantia do juízo natural liga-se à ideia de anterioridade, devendo
ser verificada à época do cometimento do crime, ou seja, qual o juízo que à época do
cometimento do crime se mostrava competente. Nesse sentido, veja-se a mais abalizada
doutrina:

'Em suma, excluindo-se, necessariamente, em matéria penal, os órgãos
jurisdicionais 'ad hoc' e 'ex post facto', a garantia do juiz natural, na Justiça
Criminal, presenta-se dupla, a saber:

a) ao imputado confere a certeza da inadmissibilidade de processamento da
causa e julgamento por juiz ou tribunal distinto daquele tido como competente à
época da prática da infração penal; e

b) à jurisdição penal, a segurança de que os regramentos da unidade e do
monopólio da administração da justiça, assim como o determinante da
independência de seus agentes, não serão ameaçados pela constituição de
tribunais ou de órgãos excepcionais e submissos a outro poder do Estado.'
(Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 111).

Assim, o recorrente, que nutria a certeza quando do suposto cometimento do crime de que
o juízo competente seria a Justiça Militar, não poderá por decisão sua furtar-se a este juízo,
requerendo voluntariamente a sua exoneração antes da instauração do inquérito policial.".
(Grifos nossos.)

A compreensão trazida pelo STJ é perfeitamente ajustada à tônica do assunto em exame. Dessa
forma, a definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às circunstâncias
(pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.

Nessa vertente, a LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a
pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis".
Por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos Conselhos de
Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos de coautoria com civil, a quem é
imputada a prática de crime de natureza castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3

Outrossim, exsurge como indevida a interpretação estampada no ritual processualístico evidenciado.
O CPJ Mar prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por
ocasião da prática ilícita, os acusados ostentavam a condição de militares da ativa.

No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a interpretar a
LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.

A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018. Segue a abordagem correspondente.

Cumpre registrar que o tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Como resultante, foi fixada
diretriz tendente a trazer-lhe solução eficaz, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) apresentado pela PGJM, materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 cujo escopo é a
pacificação da matéria.

Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica [1]:

"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar
da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)".(Grifos nossos.)

Vale destacar que, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi arregimentado
suporte para a confecção de enunciado de súmula do STM, aprovado recentemente (em Sessão de
30.10.2019), com o seguinte teor:

Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

Ressalta-se que a aplicação de Lei (LOJM), tão essencial para o funcionamento e a organização da
JMU, deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.

Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de princípios e de
valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da JMU.

Em decorrência, frise-se que a condição dos agentes, ao tempo do crime, deverá ser o guia para
estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.

Os praças militares deverão ser processados e julgados pelo Conselho Permanente de Justiça, e os
civis (inclusive na condição de praças civis detentoras de Certificado de Reservista - R2), monocraticamente,
pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.

Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição
do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art. 30 da LOJM, pelo art.
9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do crime.

Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3
apenas a submissão do militar ao Conselho Permanente de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares),
nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.

Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no tocante à
competência do Conselho Permanente de Justiça - art. 27 da LOJM.

Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.

Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.

E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei que estruturou a sancionada Lei n° 13.774/18.

Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados. Repare-se que, no
inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º", do CPM. Inexiste referência ao inciso II do art. 9º, do mencionado
Codex.

O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.

Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.

Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os conhecimentos
jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.

A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.

A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.

Nesta plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que define a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos
jurídicos e os juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de
vertentes profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.

Na hipótese em estudo, no momento da prática ilícita, os acusados ostentavam a condição de
militares da ativa. Para clarear, se os réus ainda são mobilizáveis pelas Forças Armadas, o
interesse público, externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à
luz das bases militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.

Esta interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal. Pelo contrário, a
observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de Direito. No
âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o respeito,
conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos Conselhos de
Justiça e aos Juízos Monocráticos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 18:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21943b9da3

Dessa maneira, houve equívoco na condução da marcha processual, sob o formato monocrático.
Além disso, incorreu em desconsideração de aspectos formais relevantes, inspiradores de nulidade,
implicando a inobservância do Devido Processo Legal.

Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado IRDR,
recairiam sobre o CPJ Mar do referido Juízo Militar, o processo e o julgamento dos nominados acusados, em
razão da prática delitiva que lhes fora imputada (art. 195 do CPM).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz
Natural, para declarar a nulidade da APM nº 7000087-87.2018.7.08.0008, desde a fase da instrução criminal
em que o Magistrado "a quo" passou a exercer a jurisdição monocrática no Processo, em decorrência da
questionável declinação de competência efetuada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 8ª CJM. Ademais, fixo a competência do citado Colegiado de 1º grau para o processo e o
julgamento da citada APM, à qual respondem os ex-Marinheiros ALEF RICARDO CAMPOS SAMPAIO e KELTON
RIAN FERREIRA RAMOS.

[1] Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em
22.8.2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 05:57:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b7f76de1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000946-93.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: KELTON RIAN FERREIRA RAMOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido rejeitando a
preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença, por entender
estar preclusa a matéria.
2. O feito veio a esta Corte para processamento e julgamento do recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM, publicada em 16/5/2019, que absolveu o ex-MN-RM2 KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS do crime capitulado no art. 195, "caput", do CPM, na condição de partícipe, com fundamento
no art. 439, letra "b", do CPPM.
Preliminar de nulidade da Sentença - competência do Conselho Permanente de Justiça
3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Drª MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, suscitou, preliminarmente, o afastamento da competência declinada pelo
Conselho Permanente de Justiça em favor do Juízo monocrático, por aplicação das alterações
trazidas pela Lei nº 13.774/2018 à LOJM (Lei nº 8.457/1992).
4. A matéria já foi amplamente debatida neste Plenário e, em todas ocasiões, tenho defendido que
essa preliminar está sendo arguida de forma extemporânea como será demonstrado adiante.
5. No caso em tela, os autos informam que:
a) O Apelado foi excluído do Serviço Ativo da Marinha, conforme informação acostada aos autos
31/7/2018 (Evento 18 do Processo de origem);
b) Em razão disso, em 10/1/2019, o próprio Conselho Permanente de Justiça para a Marinha declinou
da competência para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar a quem o processo já havia sido distribuído, com fulcro no art. 30, I-B,
da Lei nº 8.457/1992, com redação dada pela Lei nº 13.774/2018 (Evento 132 do Processo de
origem); e
c) Dessa decisão, o MPM tomou ciência em 14/1/2019 e não apresentou qualquer impugnação
(Evento 138 do Processo de origem), operando-se a preclusão em relação à possibilidade de
interposição de recurso em sentido estrito.
6. Nesse contexto, repiso o entendimento contido no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso
em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP
937 QO), em que firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final
da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação
das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais
militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 05:57:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b7f76de1
para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º
do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o
militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. No presente caso, a preliminar ora suscitada não merece ser acolhida, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição,
por parte da PGJM, na qualidade de Custos Legis, de preliminar de nulidade de decisão transitada
em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via
adequada e "opportune tempore". Nesse compasso, entendo que a decisão do Conselho
Permanente de Justiça que declinou da competência para o juiz togado deveria ter sido
objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM,
in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no
que se refere ao teor da Decisão declinatória, operando-se a preclusão temporal, até porque
sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado
desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 05:57:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b7f76de1
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva
ser a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso".
(TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil.
Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase
seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo Órgão ministerial. Evidentemente,
fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de
ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista
que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada
constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade,
sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse ocorrido equívoco, teria operado a prorrogação
da competência a partir do momento em que o juiz togado instruiu o processo até a prolação da
decisão meritória. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no
momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a
decisão do Escabinato declinando da sua competência para que o feito fosse conduzido
monocraticamente pelo juiz togado tem como base o estabelecimento de jurisdição
interna corporis , a qual é fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei
n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
10. Portanto, como o juiz togado permaneceu vinculado ao processo, sem que houvesse qualquer
impugnação das partes (Eventos 132, 133, 134 e 138, todos do Processo de origem), sobrevindo a
prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de
ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, na forma dos
arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Por essas razões, votei vencido rejeitando a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de nulidade da Sentença, por entender estar preclusa a matéria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 05:57:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b7f76de1
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator